Tribunal: STF
Processo: AI 469189
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-11-29
Data de publicação: 2005-11-29

Ementa:
1. Esta Corte orientou-se no sentido de que as disposições
constitucionais que regem os atos administrativos não podem ser
invocadas para estender aos funcionários de sociedade de economia
mista, que seguem a Consolidação das Leis do Trabalho, uma
estabilidade aplicável somente aos servidores públicos, estes sim
submetidos a uma relação de direito administrativo.
2. Análise do
extraordinário que requer o reexame de legislação de índole local,
hipótese inviável nesta sede pelo óbice da Súmula STF nº 280.
3.
Agravo regimental improvido.